Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-49.2023.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-49.2023.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIME MARTINEZ ESCUDERO

Advogado(s)
:
CAROLINA ROCHA SILVA

APELADO: IAN BORGES ROCHA

Advogado(s)
:
CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O VALOR DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara
Cível

da Comarca de
I
r
aquara
, que
determinou o cancelamento da distribuição.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial, as custas iniciais, sejam aquelas recolhidas no momento da propositura da ação, ou de forma complementar, como é o caso dos autos, são consideradas pressuposto processual.

3. O não atendimento à intimação para adequar o valor da causa ao conteúdo econômico pretendido com recolhimento das custas complementares, no prazo fixado pelo dirigente processual, resulta no cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito, à luz dos arts. 290 e 321, CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000560-49.2023.8.05.0108
, em que figuram como apelante JAIME MARTINEZ ESCUDERO e como apelado IAN BORGES ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13